Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Direito processual. embargos de declaração. rejulgamento. fornecimento de água. cobrança de fatura. precedente qualificado. revisão do entendimento. honorários advocatícios. ausência de vícios. declaratórios não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, no reexame autorizado pelo art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, deu provimento à apelação da ré, reformando a resp. sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo o ônus de sucumbência para estabelecer custas processuais e honorários advocatícios devidos ao autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vícios, consistentes em omissão e contradição, a amparar os declaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade pela escolha de critério diverso do reclamado pelas partes.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema 339 do STF; STF, RE 140.370, STF, RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; TJDFT, APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.